Tribunal: TJSP
Processo: 1001593-43.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito

A pessoa jurídica ré, no exercício de serviço público de transporte coletivo de passageiros, responde objetivamente pelo dano causado por seus agentes, independentemente de estes terem agido com dolo ou culpa – O dano moral é evidente, uma vez que os autores perderam a mãe, em um atropelamento, de uma maneira trágica e violenta, por culpa do preposto da ré

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito

A pessoa jurídica ré, no exercício de serviço público de transporte coletivo de passageiros, responde objetivamente pelo dano causado por seus agentes, independentemente de estes terem agido com dolo ou culpa – O dano moral é evidente, uma vez que os autores perderam a mãe, em um atropelamento, de uma maneira trágica e violenta, por culpa do preposto da ré – A quantificação da indenização deve pautar-se pela razoabilidade – Não se há de falar em pensão mensal aos filhos da vítima se já eram maiores de vinte e cinco anos na data do óbito, idade em que se presume já tinham vida independente da de seus pais, conforme ao que vem sendo decidido por esta Câmara.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405769
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001593-43.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes ROBERTO TEIXEIRA RAMIRES (JUSTIÇA GRATUITA) e REGIANE
TEIXEIRA RAMIRES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOSÉ DE OLIVEIRA
ROCHA e AUTO VIAÇÃO ABC LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001593-43.2019.8.26.0564 -Voto no 44570 morf
2
Apelação Cível n.o 1001593-43.2019.8.26.0564
Apelantes: Roberto Teixeira Ramires; Regiane Teixeira Ramires
Apelados: José de Oliveira Rocha; Auto Viação ABC Ltda.
Comarca: São Bernardo do Campo (9a Vara Cível)
Juiz(a):
Rodrigo Gorga Campos
VOTO N.o 44.570
Apelação Cível - Acidente de Trânsito
A pessoa jurídica ré, no exercício de serviço público de
transporte coletivo de passageiros, responde objetivamente pelo
dano causado por seus agentes, independentemente de estes
terem agido com dolo ou culpa – O dano moral é evidente, uma
vez que os autores perderam a mãe, em um atropelamento, de
uma maneira trágica e violenta, por culpa do preposto da ré – A
quantificação da indenização deve pautar-se pela razoabilidade –
Não se há de falar em pensão mensal aos filhos da vítima se já
eram maiores de vinte e cinco anos na data do óbito, idade em
que se presume já tinham vida independente da de seus pais,
conforme ao que vem sendo decidido por esta Câmara.
Recurso provido em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 208/211 julgou improcedente o
pedido inicial. Apelam os autores a fls. 213/218. Contrarrazões a fls. 221/225.
É o relatório.
Incontroverso o acidente, tendo o ônibus da ré
atropelado a mãe dos autores, a qual morreu em razão das lesões sofridas.
A pessoa jurídica ré, no exercício de serviço público
de transporte coletivo de passageiros, responde objetivamente pelo dano
causado por seus agentes, independentemente de estes terem agido com dolo
ou culpa, o que importa apenas para assegurar-lhe o direito de regresso contra
o responsável (art. 37, § 6o, da CR). Neste sentido o pronunciamento do
Supremo Tribunal Federal, na Sessão Plenária de 26 de agosto de 2009,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001593-43.2019.8.26.0564 -Voto no 44570 morf
3
relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski: “I - A responsabilidade civil das
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a
terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37,§ 6o, da
Constituição Federal. II A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato
administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição
suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado”
(RE 591.874). Além disso, “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem” (art. 927,
parágrafo único, do CC).
Não se há de falar em culpa da vítima, nem
concorrente, tampouco exclusiva. Independentemente se estava na calçada ou
na via pública, a culpa foi do preposto da ré, uma vez que o ponto de impacto
se deu em local de travessia de pedestres. Incumbia ao corréu e preposto da
corré pessoa jurídica conduzir um grande veículo como um ônibus com a
máxima atenção possível.
Todavia, não se há de falar em pensão mensal aos
autores, filhos da vítima, uma vez que todos eram maiores de vinte e cinco
anos na data do óbito; logo, já tinham atingido a idade presumível, pela
jurisprudência, para terem vida independente da de seus pais.
Tampouco se há de falar em reembolso de despesas
com funeral, uma vez que não foram comprovadas. De observar-se que,
conforme ao recibo de fls. 26/27, as despesas com funerária e traslado do
corpo desde São Paulo até a Bahia já foram pagas, extrajudicialmente, pela
corré pessoa jurídica.
Mas o dano moral é, sim, evidente. Os filhos
perderam a mãe, de uma maneira trágica e violenta. A quantificação do dano
moral deve pautar-se pela razoabilidade, levando-se em conta o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001593-43.2019.8.26.0564 -Voto no 44570 morf
4
repressivo de novas ofensas por parte do agressor e o caráter compensatório à
vítima, considerando-se, ainda, a condição socioeconômica das partes. Diante
de tais fatores, de fixar-se a indenização em trinta e cinco mil reais para cada
autor.
Por conseguinte, dou provimento, em parte, à
apelação para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de trinta e
cinco mil reais a cada um dos autores, a título de indenização por dano moral,
com correção monetária desde a data deste acórdão, conforme à Tabela
Prática desta Corte, e incidência de juros moratórios, estes contados da data
da morte da vítima, sendo a alíquota dos juros de um por cento ao mês.
Arcarão os réus com o pagamento de metade das custas e das despesas
processuais, isentos os autores do pagamento da fração restante, em razão do
benefício da justiça gratuita. Quanto aos honorários advocatícios, os réus
pagarão aos autores quantia equivalente a doze por cento do valor atualizado
da condenação e os autores pagarão à ré honorários fixados em dez por cento
da diferença entre o valor da causa e o valor da condenação, ambos
atualizados, suspendendo-se a exigibilidade de tal verba, enquanto durar o
estado de pobreza.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica